Tribunal: TJSP
Processo: 2235897-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – NOMEAÇÃO DE BENS PELO EXECUTADO – RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR – ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DO DEVEDOR PROCESSADOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA ESSE FIM – CPC/2015, ART. 919, § 1o - DEMAIS QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235897-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante HB DIGITAL
TINTAS E VERNIZES LTDA., é agravado BANCO BRADESCO S/AO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235897-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46626
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235897-13.2019.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGRAVANTE: HB DIGITAL TINTAS E VERNIZES LTDA
AGRAVADA: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 46.626
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
NOMEAÇÃO DE BENS PELO EXECUTADO
RECUSA
JUSTIFICADA
DO
CREDOR

ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS DO DEVEDOR PROCESSADOS SEM EFEITO
SUSPENSIVO
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA
ESSE FIM CPC/2015, ART. 919, § 1o - DEMAIS QUESTÕES
NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em execução
de título extrajudicial, da decisão que não aceitou o bem
móvel oferecido à penhora pela executada, bem como da que
recebeu para processamento os embargos à execução sem efeito
suspensivo.
Alega a agravante ilegitimidade para figurar
no polo passivo da execução, por não possuir qualquer relação
com o título, nem tampouco ser sucessora da devedora original
“Dubuit do Brasil Serigrafia Indústria e Comercio Ltda”.
Insiste na aceitação dos bens oferecidos à penhora. Diz
preencher os requisitos para a concessão do efeito suspensivo
aos embargos à execução. Fala em nulidade de sua inclusão no
polo passivo da execução sem o incidente da desconsideração
da personalidade jurídica. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
A execução é feita no interesse do exequente e
não do executado, e o respectivo processo é informado por
princípios próprios, em que predominam atos materiais de
expropriação de bens do devedor para a satisfação do credor,
que já dispõe de título executivo com presunção legal de
liquidez e certeza. Se é verdade que a execução deve ser
feita do modo menos gravoso para o devedor, não menos certo é
também que seu objetivo consiste na expropriação de bens do
devedor para a satisfação do credor (REsp 379.502/RS, Rel.
Min. José Delgado, DJ 13.02.02; REsp 246.772/SP, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 08.05.00; REsp 87.254/SP, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 31.05.99; REsp 187.592/SP, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, DJ 01.02.99; REsp 109.376/RS, Rel. Min. Waldemar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235897-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46626
3
Zveiter, DJ 20.10.97; REsp 159.325/GO, Rel. Min. Adhemar
Maciel, DJ 16.03.98; MC 1.488/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
17.05.99; AgRg 25.657-6/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
DJ 26.09.94).
Bem por esse motivo, a ordem a que alude o
artigo 655 do CPC/73, correspondente ao art. 835 do CPC/2015,
estabelecida para nomeação de bens à penhora, não tem caráter
absoluto, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do
caso concreto, potencialidade de satisfazer o crédito e ao
princípio da menor onerosidade da execução, inscrito no art.
620 do CPC/1973, equivalente ao art. 805 do CPC/2015 (REsp
445.684/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 24.02.03; AgRg no Ag
396.530/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 10.06.02; REsp
323.540/MT, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 04.03.02; REsp
265.932/GO, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 24.09.01; REsp
182.093/RO, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 09.04.01; REsp
159.325/GO, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ 16.03.98; REsp
153.771/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 10.09.01; REsp
145.610/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
21.06.99; REsp 29.748-9/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ
18.10.93; RMS 47/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21.05.90).
Mas o magistrado não fica adstrito a aceitar a
nomeação de bens feita pelo devedor, se o credor a impugnou e
exame das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto
permite aferir que a nomeação é desfavorável ao interesse do
exequente e à celeridade do processo executório, pelo fato
dos bens se revelarem de difícil alienação, dependente de
grande subjetivismo, bem como de mercado especialíssimo (REsp
246.772/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 08.05.00; REsp
727.141/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.10.05; AgRg no Ag
665.279/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26.09.05; REsp
238.650/MG, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 10.09.01), dentre
outras razões.
Declinou o exequente as razões para a recusa,
que não se exibe caprichosa (fls. 279/281).
Atribuição excepcional de efeito suspensivo
aos embargos dependeria de requerimento dos embargantes e da
presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme § 1o
do art. 739-A do CPC/1973, correspondente ao § 1o, art. 919
do CPC/2015: a) relevância da fundamentação; b) risco
manifesto de dano grave e de difícil ou incerta reparação; c)
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes (AgRg no AREsp 140.510/AL, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 14.06.12; AgRg nos EDcl no Ag 1.389.866/PR,
Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.09.11; AgRg no Ag
1.337.891/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.10; AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235897-13.2019.8.26.0000 -Voto no 46626
4
1.236.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.10.10; AgRg nos
EDcl nos EDcl no Ag 1.206.939/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 19.08.10; AgRg no Ag 1.190.402/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 24.11.09).
Vê-se que a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do devedor deixou de ser decorrência automática
do seu ajuizamento, exigindo preenchimento de pressupostos
legais (AgRg no AREsp 121.809/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 22.05.12; REsp 1.267.751/SE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 14.09.11; AgRg no AREsp 5.609/GO, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJe 01.07.11; AgRg no REsp 1.030.569/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.10; REsp 1.024.128/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.08).
Correta, assim a decisão, pois a execução não
está garantida.
Demais questões suscitadas devem ser dirigidas
ao mm. juiz, que ainda não as apreciou, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator